Tribunal: TJSP
Processo: 1001339-70.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
* DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida – Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada - Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426164
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001339-70.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante LUCIANA IDA
VIOLIN BARBOSA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001339-70.2019.8.26.0079 -Voto no
2
VOTO No: 37060
APEL.No: 1001339-70.2019.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APTE. : LUCIANA IDA VIOLIN BARBOSA
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A

* DANO MORAL Banco de dados Inscrição indevida
Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de
reprimir novas atitudes neste sentido Majoração determinada -
Recurso provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido
para 1) declarar inexigível o débito cobrado pela ré; 2) converter os efeitos da
tutela antecipada em definitivos; 3) condenar a ré a pagar à autora,
indenização pelo dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de correção monetária e juros de mora, no valor legal desde o
arbitramento (súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 407 do
Código Civil). Carreou as verbas de sucumbência à ré, fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação.
Os embargos de declaração interpostos (fls. 227/231) não
foram conhecidos (fls. 233/234).
Aduz a apelante para a reforma do julgado que o valor da
indenização pelo dano moral arbitrado na r. sentença é irrisório e deve ser
majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Repisa ter sofrido o dano moral
em virtude do indevido apontamento de seu nome nos cadastros de
inadimplentes.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001339-70.2019.8.26.0079 -Voto no
3
É o relatório.
A apelante se insurge contra o valor da indenização pelo
dano moral, requerendo sua majoração.
Para responder a questão sobre o valor da indenização pelo
dano moral, se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e grais no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto.
Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática totalizadora da
questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega
e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que
significaria uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do
náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se os
fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada revela-se
inadequada, porquanto seu valor é irrisório, sem o condão de reprimir novas
atitudes neste sentido.
A apelante impugnou apontamento efetuado pela apelada
nos cadastros de inadimplentes.
A apelada, por sua vez olvidou-se de demonstrar a
regularidade do apontamento.
Logo, indevido o apontamento e assim o valor da
condenação pelo dano moral revela-se insuficiente para a reparação
extrapatrimonial, devendo ser majorado.
Reputa-se
suficiente
para
indenizar
o
dano
moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001339-70.2019.8.26.0079 -Voto no
4
experimentado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a reparação
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.
(RT 742/320).
Por conseguinte, dá-se provimento ao recurso para
majorar o valor da indenização pelo dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), mantida, no mais, a r. sentença.
MAIA DA ROCHA
Relator